Tribunal: CARF
Processo: 13136.720576/2023-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13136.720576/2023-06
RESOLUÇÃO
3101-000.618 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FERRERO DO BRASIL INDUSTRIA DOCEIRA E ALIMENTAR LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges – Relatora
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa e Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento, proferido pela 17a Turma DRJ06-MG, que julgou parcialmente procedente
a Impugnação protocolizada pela Recorrente.
Na origem, a i. Fiscalização lavrou autos de infração para exigir PIS e COFINS, após
glosar créditos de bens e serviços que não se enquadrariam nas hipóteses de apuração de créditos
previstas nos artigos 3°, das Leis n.°s 10.637/2002 e 10.833/2003 e nos critérios da essencialidade
e relevância, dispostos no Parecer Normativo COSIT RFB n.° 5/2018, no que se refere o período de
31/03/2016 a 31/12/2018.
Fl. 2102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.618 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720576/2023-06
2
As glosas foram as seguintes, nos termos do que restou da conclusão do Termo de
Verificação Fiscal, às fls. 24/50:
“A) Créditos escriturados nos registros A100_A170 da EFD Contribuições – Aquisição
de serviços utilizados como insumo – NEW OPPORTUNITY SERVIÇOS EMPRESARIAIS
(...)
B) Créditos escriturados nos registros A100_A170 da EFD Contribuições – Aquisição
de serviços utilizados como insumo - MAX TOUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA
(...)
C) Créditos escriturados nos registros A100_A170 da EFD Contribuições – Aquisição
de serviços utilizados como insumo – SERVIÇOS ADUANEIROS
(...)
D) Créditos escriturados nos registros A100_A170 da EFD Contribuições – Aquisição
de serviços utilizados como insumo – CONSULTORIAS E ASSESSORIAS
(...)
E) Créditos escriturados nos registros A100_A170 da EFD Contribuições – Aquisição
de serviços utilizados como insumo – ADMINISTRAÇÃO DE EMPREITADAS
(...)
F) Créditos escriturados nos registros C100_C170 da EFD Contribuições – Aquisição
de serviço tributado pelo ISSQN – CFOP 1933/2933
(...)
G) Créditos escriturados nos registros C100_C170 da EFD Contribuições – Aquisições
de Embalagens
(...)
H) Créditos Extemporâneos
(...)
52-) Mediante resposta peticionada em 16/02/2023 a pessoa jurídica justificou a
utilização dos créditos como “oriundos de trabalhos que identificaram a existência
de valores extemporâneos passíveis de creditamento e também a valor apurado via
programa Reintegra”.
(...)
55-) Atendendo a Termo de Intimação Fiscal lavrado em 23/02/2023 o contribuinte
protocolou, em 10/04/2023, resposta em que afirma que “houve a declaração dos
créditos apenas nos períodos utilizados para seu aproveitamento extemporâneo”.
Fl. 2103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.618 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720576/2023-06
3
Apresentou cópias de documentos selecionados por esta fiscalização (relacionados
na planilha apresentada em 16/02/23), onde se confirmam compras de bens para o
ativo imobilizado, bem como a natureza dos créditos registrados em julho/21 como
se segue:

56-) Cumpre ressaltar que a admissão da apuração de crédito extemporâneo está
condicionada à retificação das escriturações a cujo período ele se refere para sua
devida escrituração. Uma vez apurado e não aproveitado no mês de sua
competência, a legislação prevê o aproveitamento extemporâneo em meses
subsequentes (§ 4o, do art. 3o, das Lei no 10.647, de 2002, e no 10.833, de 2003).
Percebe-se, assim, que o aproveitamento extemporâneo depende de sua
escrituração no período próprio de apuração e que não tenha sido descontado.
57-) A apuração extemporânea dos créditos somente no momento de sua
utilização, sem que esteja demonstrada anteriormente, inviabiliza a verificação de
sua correção e o exercício do controle fiscal, além de afrontar o princípio da
competência contábil.
58-) A Solução de Consulta no 355 – Cosit, de 13 de julho de 2017, vinculante no
âmbito da Receita Federal do Brasil (art. 9o da IN RFB no 1.396, de 2013 e art. 33 da
IN RFB no 2.058, de 2021), ao tratar do assunto asseverou a necessidade da
retificação das declarações, conforme transcrição a seguir:
“61. Deveras, a apropriação extemporânea de créditos exige, em
contrapartida, a retificação das declarações a que a pessoa jurídica se
encontra obrigada referentes a cada um dos meses em que haja modificação
na apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins. (...)”
59-) A Solução de Consulta no 54 – Cosit, de 25 de março de 2021, corroborou a
exigência da retificação das declarações referentes a cada período de apuração
em que haja modificação na apuração das contribuições, nos mesmos termos da
SC 355/2017:
“35.2. a apropriação extemporânea de créditos exige, em contrapartida, a
retificação das declarações a que a pessoa jurídica se encontra obrigada
referentes a cada um dos meses em que haja modificação na apuração da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins. (...)”
60-) Portanto, é vedado o aproveitamento de créditos que não estejam
escriturados em seus próprios meses de apuração. A planilha apresentada pelo
contribuinte para detalhar os créditos extemporâneos não tem, por si só, força
Fl. 2104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.618 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720576/2023-06
4
probatória necessária para aferição da certeza e liquidez dos créditos, trazendo
consigo inconsistências que impedem a correta apuração dos créditos, tais como
ausência de identificação de chaves eletrônicas de documentos fiscais, falta de
atribuição de números de documentos fiscais à aquisição de diversos ativos e
incertezas quanto à possibilidade dos créditos terem sido previamente escriturados
ou não em EFD Contribuições.” (meus grifos)
Irresignada com o auto de infração, a Recorrente protocolizou sua impugnação, que
foi julgada parcialmente procedente pela 17a Turma da DRJ09-MG, conforme acórdão abaixo
ementado:
“Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/01/2020 a 31/12/2021
PIS/PASEP - COFINS. INSUMOS. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
Insumos são os bens e serviços que fazem parte do processo de produção de bem
destinado à venda ou de serviço prestado a terceiros, tanto aqueles que são
essenciais a tais atividades (elementos estruturais e inseparáveis do processo)
quanto os que, mesmo não sendo essenciais, integram o processo por
singularidades da cadeia ou por imposição legal.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”
Cientificada do acórdão da DRJ, a Recorrente interpôs seu Recurso Voluntário,
aviando suas alegações de fato e de direito, conforme seguintes tópicos:

VÍCIO DE MOTIVAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO;

VÍCIO MATERIAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO;

CONCEITO DE INSUMOS PARA FINS DE APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE PIS E
COFINS;

QUALIFICAÇÃO DAS RUBRICAS EM DISCUSSÃO COMO INSUMOS PARA FINS DE
APURAÇÃO DE CRÉDITOS DE PIS E COFINS CONFORME CLASSIFICAÇÃO DO
TVF; e

COMPLETA LEGALIDADE E REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO
PARA O APROVEITAMENTO DOS CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS.
É o relatório.

VOTO
Fl. 2105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.618 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720576/2023-06
5
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual merece ser conhecido.

Compulsando os autos, verifico a necessidade de diligência, por entender que o
processo ainda não está maduro para o julgamento de todos os itens do Recurso Voluntário
interposto pela Recorrente.
No que concerne os créditos extemporâneos, a d. Fiscalização observou que “o
aproveitamento extemporâneo depende de sua escrituração no período próprio de apuração e
que não tenha sido descontado, sendo vedado a utilização de tais créditos quando não
escriturados nos meses próprios de apuração” e, por isso, glosou os créditos extemporâneos
apropriados pela Recorrente.
Quanto ao tema, a DRJ decidiu o seguinte:
“Quanto aos créditos relativos a períodos de apuração anteriores que foram objeto
de glosa pela autoridade fiscal, aos quais a empresa alega ter direito, é certo que,
nos termos legais, “o crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos
meses subseqüentes”.
Porém, antes de ser aproveitado o crédito deve ser apurado. E essa apuração é
feita no período correspondente.
Os créditos que podem ser usados em outros períodos, não são créditos
apropriados extemporaneamente, mas sim créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins que, depois de apurados, não puderam ser descontados dos
débitos dessas contribuições no período de apuração respectivo.
Nessas situações, os créditos do PIS e da Cofins são deduzidos até o limite dos
débitos correspondentes e os excessos desses créditos (valores remanescentes, que
não puderam ser descontados) permanecem disponíveis para serem descontado nos
meses subsequentes. Essa possibilidade é devido ao fato de que alguns tipos de
créditos não podem ser objeto de ressarcimento e/ou compensação, como por ex., o
crédito presumido.
A pessoa jurídica pode apropriar extemporaneamente créditos do PIS e da Cofins,
mas, ao fazê-lo, deverá recalcular os tributos devidos em cada período de
apuração e retificar as respectivas declarações entregues à Receita Federal,
especialmente a EFD-Contribuições, as Declarações de Débitos e Créditos Federais
(DCTFs), devendo observar as restrições temporais e normativas impostas a essas
retificações.” (meus grifos)
Fl. 2106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.618 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720576/2023-06
6
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente discorre sobre seu direito quanto aos
créditos extemporâneos, independentemente da retificação das declarações, cujos trechos abaixo
se destacam:
“Ressaltamos que, nos apenas quatro parágrafos dedicados aos fundamentos para
a manutenção da glosa dos créditos extemporâneos, a o acórdão da DRJ/06, além
de não analisar as rubricas que estariam envolvidas e a documentação
comprobatória apresentada na Impugnação sobre tais rubricas, convenientemente,
não descreve ou menciona nenhum dispositivo legal que vede o aproveitamento do
crédito.
(...)
As legislações de regência do PIS e da COFINS preveem expressamente a utilização
de créditos em períodos posteriores àqueles em que foram incorridos os respectivos
dispêndios, conforme se depreende do § 4o, do artigo 3o, das Leis no 10.637/02 (no
caso do PIS) e no 10.833/03 (em relação à COFINS):
(...)
No que diz respeito à operacionalização do registro extemporâneo dos créditos, a
legislação não estabelece um procedimento específico a ser adotado para fins de
apuração/registro extemporâneo de créditos de PIS e COFINS. Assim, em tese,
poder-se-ia falar, fundamentalmente, em duas formas distintas de proceder ao
registro extemporâneo e, consequentemente, de descontá-los na apuração do PIS e
da COFINS não cumulativos.
A primeira delas envolveria a retificação das obrigações acessórias do período
(Escrituração Fiscal Digital - “EFD-Contribuições”), relativas ao mês em que o crédito
foi gerado, incluindo o valor de crédito não considerado no momento adequado que
poderia ter sido utilizado para amortizar as contribuições (PIS e COFINS) apuradas
no respectivo mês.
Paralelamente, a segunda forma de materialização do aproveitamento
extemporâneo dos créditos de PIS e de COFINS envolveria o registro destes créditos
diretamente na EFD-Contribuições de período presente, na forma de um lançamento
único a título de crédito extemporâneo.
Nessa hipótese, será aumentado o valor do crédito que, posteriormente, será
abatido no momento de apuração do PIS e da COFINS do período presente,
reduzindo (ou mesmo extinguindo integralmente) os valores destas contribuições
apurados no período presente ou futuro.
Em resumo, como se pôde notar, as alternativas se distinguem, basicamente, em
razão e dois aspectos principais: a necessidade (ou não) de retificação das
declarações (obrigações acessórias) passadas e, consequentemente, a possibilidade
Fl. 2107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.618 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720576/2023-06
7
(ou não) da contabilização do acréscimo de juros calculados a taxa SELIC sobre o
valor do indébito gerado com a tomada de crédito.
(...)
O próprio contrato de prestação de serviços de limpeza (fls. 1.804 a 1.924),
contratado pela Recorrente, deixa claro que os serviços são realizados na fábrica e
visam observar as normas legais, conforme se verifica abaixo:
(...)
Contudo, por conta de o contrato englobar todas as áreas da Recorrente, inclusive
algumas áreas administrativas, as quais não estão obrigadas legalmente a serem
higienizadas com o rigor da área fabril, a Recorrente preparou uma planilha (fls.
1.927) demonstrando que o crédito tomado diz respeito apenas as áreas fabris.
Ainda, vale mencionar que, além das regulamentações federais da Anvisa, a
Recorrente também é obrigada a manter a higienização de sua fábrica respeitando
a Lei no 13.317, de 24 de setembro de 1999, a qual contém Código de Saúde do
Estado de Minas Gerais.”
No meu convencimento, é direito da Recorrente se apropriar de seus créditos
extemporaneamente, independentemente de se retificar as obrigações acessórias (EFDs
Contribuições) dos períodos dos créditos, o que é expressamente permitido pelos artigos 3°s, das
Leis n.°s 10.637/2002 e 10.833/2003.
Da análise do acórdão da DRJ, tal qual reclama a Recorrente, de fato, não houve a
análise da documentação juntada aos autos a fim de se verificar a natureza dos créditos para fins
de se verificar se seriam insumos essenciais e relevantes à sua atividade, mas tão somente a
negativa ao direito ao crédito em razão da não retificação das declarações.
Não ignoro a existência da aprovação da Súmula 231, publicada em 16/09/2025,
que determina que o “aproveitamento de créditos extemporâneos da contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins exige a apresentação de DCTF e Dacon retificadores, comprovando os
créditos e os saldos credores dos trimestres correspondentes”. Todavia, a meu ver, a Súmula não se
aplica ao presente caso, já que que a controvérsia envolve a “EFD-Contribuições”.
Supero, assim, a necessidade de retificação das declarações do período de apuração
do crédito extemporâneo pretendido e, como consequência, entendo necessária a análise da i.
Fiscalização do documento n.° 09 e documento n.° 10 da Impugnação, juntados, respectivamente,
às fls. 1.804/1924 e 1927.
Pelo todo o exposto, voto em converter o julgamento em diligência, por entender
imprescindível que os autos sejam encaminhados para a Unidade de Origem, para fins de que
avalie e se manifeste sobre:
Fl. 2108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.618 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720576/2023-06
8
i.
As arguições de crédito extemporâneo constante no tópico “COMPLETA
LEGALIDADE E REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PARA O
APROVEITAMENTO DOS (H) CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS” do Recurso
Voluntário;
ii.
Avalie os documentos juntados pela Recorrente, ainda em sede de
impugnação. às fls. 1.804/1924 e 1927;
iii.
Elabore planilha com indicação da origem, natureza e essencialidade dos
créditos extemporâneos como, ainda, confirme o atendimento do prazo
decadencial e do não aproveitamento do crédito em outros períodos,
mesmo sem as obrigações acessórias retificadoras;
iv.
Sendo necessário, intime a Recorrente para prestar esclarecimentos e
apresentar documentação suplementar para possibilitar o trabalho da
diligência;
v.
Elabore parecer conclusivo, informando eventuais ajustes nos valores
glosados; e, por fim,
vi.
Intime a Recorrente do resultado da diligência, sendo-lhe concedido o prazo
de 30 (trinta) dias para sua manifestação e considerações, nos termos do
artigo 35, parágrafo único, do Decreto n.° 7.574/2011, após o qual o
processo deverá retornar a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
para prosseguimento do julgamento.
É a resolução.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges

Fl. 2109
DF CARF MF
Original